Tribunal: STF
Processo: ARE 1406680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. j do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Apelação criminal. Homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, organização criminosa armada e associação para o tráfico. Manutenção da condenação. (1) Preclusas nulidades não arguidas no momento oportuno. (2) A decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos. (3) As qualificadoras têm fundamento na prova oral. (4) Dosimetria da pena dentro dos parâmetros legais. (5) Recursos conhecidos e desprovidos” (fl. 5, e-doc. 71). 



    A Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa de corréu (e-doc. 79).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. e do inc. XLVII, os incs. XXXVIII, XLVI, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 1-87, e-doc. 76). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral e pela falta de indicação do permissivo constitucional para a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 92).



    O agravante alega ter havido o prequestionamento e não incidir a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal na espécie (fl. 6, e-doc. 96). 



    Assevera que “O caso em colação merece ser reapreciado por Corte Superior tendo em vista o julgamento ter sido realizado com ofensa à Lei Federal não somente no tocante inaplicabilidade de Lei Federal, vez que, o Conselho de Sentença portou – se alheio às alegações do apelante em relação a sua inocência no delito ora em comento, no momento que julgou procedente os fatos mencionados na exordial” (sic, fl. 7, e-doc. 96). 



    Pede o provimento do recurso, “para que Vossas Excelências reforme in totum a decisão ora guerreada, Para dar seguimento do recurso extraordinário ao colendo Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 9, e-doc. 96).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 101).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral, ausente essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 76).



    6. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo de os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deverem ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora